Tribunal: TJDFT
Processo: 0727123-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0727123-62.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ADIEL DE MORAIS BARBOSA, JEANE DE MORAIS BARBOSA, SAMUEL DE MORAIS BARBOSA, MICHEL DE MORAIS BARBOSA, APARECIDA BARBOSA DA SILVA, JEAN DE MORAES BARBOSA, FERNANDO COIMBRA NASCIMENTO, MICHELE DE MORAIS BARBOSA AGRAVADO: RONNIE BERNARDES DA FONSECA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Em que pese os agravantes terem mencionado que se trata de “agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo”, em suas razões não fundamentam quanto a concessão do pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator